Tribunal: TJDFT
Processo: 0743135-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743135-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANZ SAUDE S.A. AGRAVADO: SAMANTA PIMENTA CARDOSO DE SEIXAS, ALESSANDRO ROCHA DE SEIXAS, A. P. C. D. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar que a agravante mantenha a vigência do plano de saúde dos agravados, sob pena de multa. A agravante alega não terem sido preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Afirma inexistir documento que comprove a necessidade de manutenção do contrato de seguro saúde. Afirma não se tratar de contrato individual ou falso coletivo e defende que a natureza plano dos agravados, qual seja, coletivo empresarial decorre do vínculo empregatício existente entre Samanta Pimenta Cardoso de Seixas e a estipulante do contrato. Argumenta que a tutela de urgência não deve ser deferida antes do exercício do contraditório. Explica que o cancelamento da apólice ocorreu de acordo com a previsão contratual a respeito do tema e que a parte foi comunicada com sessenta (60) dias de antecedência. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a revogação da tutela de urgência. Subsidiariamente, requer a manutenção do contrato apenas em relação a Samanta Pimenta Cardoso de Seixas, desde que esteja comprovado que está em tratamento de doença grave. Preparo regular (id 52185550 e 52185551). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar que a agravante mantenha a vigência do plano de saúde dos agravados, sob pena de multa. Os agravados propuseram ação de obrigação de fazer contra a agravante com o objetivo de restabelecer o plano de saúde. Sustentaram, em síntese, que o contrato entabulado entre as partes era falso coletivo em razão de inexistir vínculo entre eles e a empresa estipulante. Explicaram que a rescisão unilateral do contrato falso coletivo segue as mesmas regras do contrato individual, que não foram observadas na hipótese dos autos. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: Por sua vez, no que concerne à tutela de urgência, as provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito da parte autora de exigir a continuidade da vigência do plano de saúde SPECIAL-10, apólice no 20006370, com acomodação em enfermaria e abrangência nacional, contratado junto a ré, conforme descrito nos documentos de ID 170695196, ID 170695197 e ID 170695199, e, também, nos cartões de ID 170696288. Isso porque, através da análise dos sobreditos documentos e cartões, é possível aferir que o sobredito plano de saúde, não possui mais como estipulante uma pessoa jurídica em atividade, mais sim as pessoas naturais demitidas da empresa DBA ENGENHARIA, dentre as quais está a primeira autora SAMANTA PIMENTA CARDOSO DE SEIXAS (ID 170695240 e ID 170696288); o que enseja a conclusão no sentido de que se trata de contrato coletivo empresarial atípico, também denominado “falso coletivo”; que, por isso, deve ser, excepcionalmente, tratado como contrato individual/familiar. Nesse contexto, pode-se concluir que a rescisão contratual que foi comunicada a DBA ENGENHARIA DEMITIDOS, através da notificação de ID 170695217, constitui comportamento abusivo da parte ré e, portanto, não pode produzir efeitos jurídicos em relação à parte autora; mesmo porque a resilição unilateral imotivada do plano de saúde, que está submetido ao regime jurídico dos contratos individuais ou familiares, somente pode ser admitida no caso de fraude ou de inadimplemento do pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, cujas hipóteses legais, entretanto, não estão caracterizadas nos autos. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO 195 DA ANS. INOBSERVÂNCIA. RUPTURA ILÍCITA DO PLANO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SÁUDE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Verificando-se que o contrato de plano de saúde trata-se de falso coletivo, já que inexistente vínculo entre o beneficiário e a empresa estipulante, tem-se entendido que não se aplica o art. 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009, que trata especificamente da rescisão unilateral dos planos coletivos, porquanto, na verdade, tais contratos nada mais são do que contratos individuais feitos sob o manto ilegal de contratos coletivos, de forma que a eles se aplicam as disposições atinentes aos contratos individuais e não coletivos, a fim de proteger o consumidor que se vê desamparado mediante uma prática realizada pelas operadoras de saúde e pelas administradoras de benefícios. 2. Tratando-se de contrato individual, nos termos do que dispõe o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, mostra-se vedada a sua rescisão unilateral pela operadora do plano de saúde, salvo após um ano de vigência, nas hipóteses de fraude ou inadimplência do beneficiário, o que não restou comprovado. 3. Enseja indenização por dano moral a rescisão ilegal do plano de saúde, porquanto frustra a legítima expectativa do segurado de que com cobertura outrora avençada faria jus aos custos inerentes ao seu tratamento médico/hospitalar, 4. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida, além de representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1292051, 07001806920208070012, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que, com a rescisão do plano de saúde, a primeira autora SAMANTA PIMENTA CARDOSO DE SEIXAS, que possui diagnóstico de condropatia bilateral (ID 170695227), fica desprovida da assistência médico hospitalar para realização do tratamento necessário ao “acompanhamento fisioterápico e médico constante, necessitando de uso de medicamentos analgésicos, infiltrações com acido hialurônico e/ou corticóides”, com inequívoco prejuízo para a sua saúde. Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a parte ré obter, em se definindo contrariamente a lide, o ressarcimento dos valores desembolsados para custear as despesas médicos hospitalares concernentes aos procedimentos e tratamentos realizados pela parte autora, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a parte ré, a partir da intimação pessoal desta decisão e até decisão judicial em sentido contrário, mantenha em relação aos autores a vigência do plano de saúde denominado SPECIAL-10, apólice no 20006370, conforme descrito nos documentos de ID 170695196, ID 170695197 e ID 170695199, com acomodação em enfermaria e abrangência nacional, de modo que lhes sejam asseguradas todas as coberturas securitárias contratadas, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada negativa de atendimento, tratamento ou procedimento médico, devidamente comprovada nos autos, após a regular intimação pessoal da ré, por motivo do término de vigência do contrato fundada na notificação de ID 170695217. Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso. Afirma não terem sido preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. A análise perfunctória dos autos indica que os agravados comprovaram os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Extrai-se dos autos que o plano de saúde dos agravados foi inicialmente contratado como plano empresarial, porquanto havia relação empregatícia entre Samanta Pimenta Cardoso de Seixas e a empresa DBA Engenharia, empresa estipulante do contrato. Entretanto, após o encerramento das atividades da referida empresa, Samanta Pimenta Cardoso de Seixas propôs ação com o objetivo de manter o contrato de plano de saúde e o pedido foi parcialmente acolhido nos seguintes termos: Forte nessas razões, julgo procedente em parte o pedido deduzido pela parte autora, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil para obrigar a parte requerida a manter o plano de saúde, nos moldes em que vigia, mediante o pagamento da contraprestação pela parte autora no valor de R$ 377,82 (trezentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos). O juízo de cognição sumária exercido nos autos indica que o plano de saúde em discussão tem natureza de falso coletivo, em razão da ausência de vínculo representativo com a empresa que contratou inicialmente o plano e os beneficiários. As regras atinentes aos planos coletivos são inaplicáveis aos planos falso coletivos, razão pela qual o vínculo contratual é regido pelas regras dos contratos individuais tratadas pelas Lei n. 9.656/1998. De acordo com o art. 13, inc. II, da Lei n. 9.656/1998, os planos de saúde individuais só podem ser rescindidos unilateralmente, após um ano de vigência, na hipótese de fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta (60) dias, o que não ocorreu na hipótese dos autos. A probabilidade do direito dos agravados, portanto, decorre da impossibilidade de resilição unilateral imotivada dos planos de saúde individuais. O perigo de risco decorre do fato de que os agravados ficariam privados de assistência médica e há relatório médico nos autos que atesta a necessidade de que Samanta Pimenta Cardoso de Seixas seja acompanhada por fisioterapeuta e médico. A agravante não trouxe qualquer argumento capaz de refutar a verossimilhança das alegações da agravada, de modo a demonstrar, ainda que de forma perfunctória, que a possibilidade de rescisão imotivada do plano de saúde dos agravados. Afigura-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, manter a decisão agravada, que ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja a reforma requerida neste recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada